Tribunal: TJPA
Processo: 0015006-22.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015006-22.2001.8.14.0301

APELANTE: RBA REDE BRASIL AMAZONIA DE TELEVISAO LTDA

APELADO: MARIA NELMA NAMIAS ALVES, BIANCA NAMIAS ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA REFORMOU A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, sendo reformada em sede de recurso de Apelação. Acórdão foi omisso quanto a modificação do arbitramento de honorários advocatícios, devendo ser sanada a omissão.

2.

Tendo em vista o art. 85 § 2º do CPC, considerando que a ação foi julgada improcedente, não houve proveito econômico e não houve condenação, impõe-se o arbitramento de honorários sobre o valor da causa. Entendimento jurisprudencial corrobora a ordem prioritária estipulada pelo legislador.

3.

Parte adversa não impugnou o valor da causa em apreço. Os honorários são fixados em cada processo judicial de acordo com a legislação pertinente. Suprida a omissão para fixar em 20% sobre o valor da causa.

4.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e CONCEDER PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 de agosto de 2021.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Recurso de Apelação interposto em Ação Cautelar de Sequestro movido

por
RBA- REDE BRASIL AMAZÔNIA DE TELEVISÃO LTDA
em face de
Bianca Nahmias Alves,
Acórdão julgado pela 1ª Turma de Direito Público, nº 0015006-08.2001.814.0301, em que foi concedido provimento ao recurso, reformando a sentença de primeiro grau.

Na petição inicial a autora esclarece que é filha de Jair Bernardino, sendo discutida sua paternidade em ação própria. Relata que foi realizada a partilha de bens deixados pelo pai, sendo parte do patrimônio quotas da empresa RBA, transferidos à família Barbalho. Informa que devido a escândalos com o parlamentar, os bens estão sob risco de serem penhorados na justiça, correndo o risco de não mais existirem ao final da ação. Requer o sequestro dos bens e o depósito em Juízo sob pena de dilapidação do patrimônio.

O Juiz de primeiro grau julgou procedente a ação, tendo em vista que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconheceu a paternidade em relação a menor, e o direito de reabrir a sucessão. O Juízo entendeu presentes o perigo da demora e a possibilidade de dilapidação do patrimônio deixado pelo de cujus.

Interposto recurso de Apelação as fls. 164, alegando cerceamento de defesa, pela ausência de produção de provas e não designação de audiência; falta de interesse de agir, pois a empresa não e herdeira do falecido e suas quotas foram devidamente pagas aos herdeiros aparentes; inexistência de
fummus boni iuris
e o
periculum in mora

reverso, considerando que o bloqueio de 50% dos valores inviabiliza pagamento de funcionários e dívidas fiscais, comprometendo a saúde financeira da empresa. Requer a reforma da sentença de primeiro grau.

O Ministério Publico de 2º grau pugnou pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO DO RECURSO, reconhecendo a ilegitimidade passiva pela ação ter sido movida em face da empresa RBA e não contra os herdeiros do falecido Jair Bernardino. Pugna também pela ausência de informações da ação principal, considerando que a ação cautelar seria preparatória, sobejando motivos para a extinção da ação, art. 267, VI do CPC de 1973.

Todos os Desembargadores de Direito Privado julgaram-se suspeitos para atuar no feito sendo encaminhado para as Turmas de Direito Público.

A 1ª Turma de Direito Público conheceu do recurso e concedeu-lhe provimento para reformar a sentença de primeiro grau, considerando a ilegitimidade passiva da parte.

A empresa RBA ingressou com Embargos de Declaração alegando omissão sobre a condenação em honorários advocatícios tendo em vista o princípio da causalidade e a modificação da sucumbência. Requer o arbitramento de honorários com base no valor econômico obtido.

Não houve apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos, tendo em vista que são tempestivos, acolhendo-os para fixar os honorários advocatícios devidos em sede de segundo grau de jurisdição à parte vencedora do recurso.

No presente caso, a sentença de primeiro grau foi reformada não sendo arbitrados os honorários advocatícios aos patronos da parte adversa.

O valor da causa em sede de primeiro grau de jurisdição é de R$ 1.000,00 (mil reais) “para efeitos fiscais” (fls. 1012), e não foi impugnado pelos Requeridos que aceitaram até o presente momento.

O colegiado ao conceder provimento ao recurso foi omisso na modificação da sucumbência, tendo em vista o princípio da causalidade, reconheço a omissão e inverto a condenação para o pagamento devido aos patronos da parte vencedora fixando em 20% sobre o valor da causa.

Esclareço que não há “condenação” no caso em apreço, e não houve qualquer “proveito econômico obtido”, por se tratar de pedido cautelar de sequestro de bens. Assim, o legislador disciplina a terceira opção no § 2º do art. 85 do CPC, sendo o caso de condenação sobre o “valor da causa”.

“Art. 85.
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
”

Entendimento jurisprudencial acerca da ordem de preferência indicada pelo legislador para a fixação dos honorários advocatícios:

Sentença de improcedência – inexistência de condenação e de proveito econômico – valor da causa como base de cálculo

“Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa. 6.1. Tendo sido julgado improcedente o pedido, não houve condenação ou proveito econômico obtido pelo autor, devendo ser tomado como parâmetro para estabelecimento da verba advocatícia o valor dado à causa, conforme gradação estipulada pelo art. 85, § 2º, do CPC. 6.2. A fixação de honorários advocatícios com base em apreciação equitativa está autorizada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorreu na hipótese. Apelo do réu provido para fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.”

Acórdão 1272876
, 07011906720198070018, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020.

“O CPC apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.”

Acórdão 1292655
, 07054547520198070003, Relator: JOÃO EGMONT, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020.

“Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1º) valor da condenação; (2º) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3º) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º, do CPC).”

Acórdão 1217218
, 07051469120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019.

Entendimento jurisprudencial corroborando a ausência de impugnação sobre o valor da causa:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE
VALOR DA CAUSA NÃO IMPUGNADO. EQÜIDADE
. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO ART. 20, § 4º, DO CPC. IMPROVIMENTO. I - Nas causas sem condenação, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, considerados grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço, ex vi do art. 20, § 4º, do CPC; II - não se pode vilipendiar trabalho de advogado, remunerando-o com percentual irrisório e incompatível com a tarefa e o encargo que lhe couberam no curso da demanda; III -
fixada a verba honorária sucumbencial em ação cautelar sobre o valor dado à causa, que não sofreu impugnação, não há apoio para revisão ao argumento de verba insignificante;
IV - apelação não provida.

(TJ-MA - AC: 319772008 MA, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 25/03/2009, SAO LUIS)

Assim, vindo a parte ao Judiciário requerer seus direitos, esses devem ser atendidos para reconhecer a omissão no julgamento que não fixou os honorários em sede de apelação.

Código de Processo Civil 2015:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I-

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II-

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento
;”

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHES PROVIMENTO, para reconhecer a omissão na decisão quanto a modificação dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, nos termos da decisão lançada. Servirá o presente como cópia digitada do mandado.
É como voto. P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 16 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 24/08/2021